Tribunal: TRF3
Processo: 5000282-69.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
706/779)

5000282-69.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa Econômica Federal em face da r. decisão que, em sede de ação com pedido de condenação em obrigação de fazer consistente na utilização de saldo do FGTS para quitação de financiamento imobiliário, deferiu tutela provisória de urgência.

2- No tocante ao direito de purgar a mora posteriormente à consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o C. STJ tem entendimento de que, mediante previsão do art. 39 da Lei n.° 9.514/97, é aplicável o artigo 34 do Decreto-Lei n.°70/66, de modo de que é possível a purgação até a realização do último leilão, data da arrematação.

3- Com a edição da Lei n.° 13.465/2017, o artigo 39, II, da Lei n.° 9.514/97 restou alterado, de modo que as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei n.°70/66 passaram a ser aplicáveis “exclusivamente aos procedi

Inteiro teor:
706/779)

5000282-69.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa Econômica Federal em face da r. decisão que, em sede de ação com pedido de condenação em obrigação de fazer consistente na utilização de saldo do FGTS para quitação de financiamento imobiliário, deferiu tutela provisória de urgência.

2- No tocante ao direito de purgar a mora posteriormente à consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o C. STJ tem entendimento de que, mediante previsão do art. 39 da Lei n.° 9.514/97, é aplicável o artigo 34 do Decreto-Lei n.°70/66, de modo de que é possível a purgação até a realização do último leilão, data da arrematação.

3- Com a edição da Lei n.° 13.465/2017, o artigo 39, II, da Lei n.° 9.514/97 restou alterado, de modo que as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei n.°70/66 passaram a ser aplicáveis “exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”

4- In casu, a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu anteriormente à alteração legal, razão pela qual entende-se possível a purgação da mora nos termos alhures.

5- Ademais, a tutela deferida tem como objetivo garantir a efetividade de futuro provimento judicial que possibilite a quitação do débito mediante a utilização de saldo do FGTS, questão ainda sujeita ao devido desenvolvimento processual na origem.

6- Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000282-69.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: MARCOS ORTIZ DE ARAUJO, ERICA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: IEDA PRANDI - SP182799-A

Advogado do(a) AGRAVADO: IEDA PRANDI - SP182799-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000282-69.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: MARCOS ORTIZ DE ARAUJO, ERICA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: IEDA PRANDI - SP182799-A

Advogado do(a) AGRAVADO: IEDA PRANDI - SP182799-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa Econômica Federal em face da r. decisão que, em sede de ação com pedido de condenação em obrigação de fazer consistente na utilização de saldo do FGTS para quitação de financiamento imobiliário, deferiu tutela provisória de urgência para permitir, ao autores, o depósito judicial das parcelas vincendas relativas ao contrato de financiamento imobiliário, bem como para determinar a agravante que se abstenha de levar à leilão o imóvel dado em garantia fiduciária no contrato em questão, até o julgamento final da ação.

A r. decisão recorrida, em síntese, restou assim fundamentada:

[...] No caso dos autos, nesta análise perfunctória, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida.Isso porque, em casos análogos, venho me filiando a entendimentos jurisprudencias favoráveis tanto à possibilidade de purgação do débito calculado na forma do art. 33 do DL 70/66 até a assinatura do auto de arrematação, ainda que o contrato tenha sido firmado sob as regras do SFH e disciplinado pela Lei n 9.514/97, quanto à possibilidade de utilização dos valores existentes em conta vinculada ao FGTS para amortização ou quitação de saldo devedor de imóvel, aí incluídas as parcelas vencidas, desde que a operação preencha os mesmos requisitos previstos na Lei n 8.036/90.Dessa forma, a despeito de não restar comprovado nos autos até o momento a efetiva existência de saldo nas contas vinculadas dos autores para fins de quitação do saldo devedor do contrato, tampouco o preenchimento por parte destes de todos os requisitos previstos na Lei n 8.036/90 para a operação pretendida, cabendo-lhes, cabe frisar, o ônus de tal comprovação no decorrer na instrução processual, entendo plausível o deferimento do pedido de depósito das parcelas vincendas nos valores originalmente avençados no contrato firmado entre as partes, assim como a suspensão de eventual procedimento de leilão do imóvel dado em garantia fiduciária, até o julgamrnto final da ação. Ademais, resta evidente o perigo de dano na hipótese de não deferimento da presente medida, mormente diante dos fatos relatados às fls. 194/196.Outrossim, entendo que a presente decisão é plenamente reversível caso o resultado da ação venha a ser contrário à pretensão dos autores, ou mesmo na hipótese de não efetivação dos depósitos pleiteados na inicial. Por tais motivos,DEFIRO a tutela antecipada pleiteada na inicial, para permitir aos autores o depósito judicial das parcelas vincendas relativas ao contrato de financiamento imobiliário objeto da presente ação, nos valores originalmente avençados, bem como para determinar à ré que se abstenha de levar à leilão o imóvel dado em garantia fiduciária no contrato em questão, até o julgamento final da ação.

Diante desta decisão, insurge-se a agravante alegando, em resumo, que “a propriedade foi consolidada em nome da CEF, e registrada na matrícula do imóvel, com efeito erga omnes, em 25/06/2015, portanto muito antes do ajuizamento da ação”, de forma que “merece reforma, pois uma vez averbada no registro de Imóveis a aquisição da propriedade, pela consolidação desta, em nome do credor fiduciário, não cabe mais a purgação da mora, haja vista que, a partir daí, o imóvel pertence ao credor fiduciário, pois o prazo para purga da mora termina em 15 dias a contar da notificação realizada pelo Ofício de registro de imóveis”.

Por fim, pugna, “em caráter alternativo/sucessivo, seja a r. decisão agravada reformada para determinar o pagamento da integralidade do débito executado, ou seja, parcelas vencidas e saldo devedor total (liquidação total da dívida relativa ao contrato), bem como das despesas havidas com a execução extrajudicial/consolidação da propriedade e tributos desta decorrentes”.

Indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000282-69.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: MARCOS ORTIZ DE ARAUJO, ERICA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: IEDA PRANDI - SP182799-A

Advogado do(a) AGRAVADO: IEDA PRANDI - SP182799-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No tocante ao direito de purgar a mora posteriormente à consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o C. STJ tem entendimento de que, mediante previsão do art. 39 da Lei n.° 9.514/97, é aplicável o artigo 34 do Decreto-Lei n.°70/66, de modo de que é possível a purgação até a realização do último leilão, data da arrematação, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI N. 70/1966. PROTEÇÃO DO DEVEDOR. ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO EM MANIFESTO DESCOMPASSO COM A FINALIDADE. 1. É possível a quitação de débito decorrente de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997), após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Precedentes. 2. No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. A garantia do direito de quitação do débito antes da assinatura do auto de arrematação protege o devedor da onerosidade do meio executivo e garante ao credor a realização de sua legítima expectativa - recebimento do débito contratado. 4. Todavia, caracterizada a utilização abusiva do direito, diante da utilização da inadimplência contratual de forma consciente para ao final cumprir o contrato por forma diversa daquela contratada, frustrando intencionalmente as expectativas do agente financeiro contratante e do terceiro de boa-fé, que arrematou o imóvel, afasta-se a incidência dos dispositivos legais mencionados. 5. A propositura de ação de consignação, sem prévia recusa do recebimento, inviabilizou o oportuno conhecimento da pretensão de pagamento pelo credor, ensejando o prosseguimento da alienação do imóvel ao arrematante de boa-fé. 6. Recurso especial não provido. (STJ, RESP 201500450851, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 12/05/2015, DJe 20/05/2015).

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2.No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido. (STJ, RESP 201401495110, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 18/11/2014, DJe 25/11/2014).

HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. DATA LIMITE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 26, § 1o, E 39, II, DA LEI No 9.514/97; 34 DO DL No 70/66; E 620 DO CPC. 1. Ação ajuizada em 01.06.2011. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 07.02.2014. 2. Recurso especial em que se discute até que momento o mutuário pode efetuar a purgação da mora nos financiamentos vinculados ao Sistema Financeiro Imobiliário. 3. Constitui regra basilar de hermenêutica jurídica que, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo quando resultar em exegese que limita o exercício de direitos, se postando contrariamente ao espírito da própria norma interpretada. 4. Havendo previsão legal de aplicação do art. 34 do DL no 70/99 à Lei no 9.514/97 e não dispondo esta sobre a data limite para purgação da mora do mutuário, conclui-se pela incidência irrestrita daquele dispositivo legal aos contratos celebrados com base na Lei no 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. 5. Como a Lei no 9.514/97 promove o financiamento imobiliário, ou seja, objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, a interpretação que melhor reflete o espírito da norma é aquela que, sem impor prejuízo à satisfação do crédito do agente financeiro, maximiza as chances de o imóvel permanecer com o mutuário, em respeito, inclusive, ao princípio da menor onerosidade contido no art. 620 do CPC, que assegura seja a execução realizada pelo modo menos gravoso ao devedor. 6. Considerando que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor. Em contrapartida, assegura ao mutuário, enquanto não perfectibilizada a arrematação, o direito de recuperar o imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e anseios não apenas da Lei no 9.514/97, mas do nosso ordenamento jurídico como um todo, em especial da Constituição Federal. 7. Recurso especial provido. (STJ, RESP 201303992632, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 18/06/2014).

Para tanto, é necessário que o agravante proceda ao depósito dos valores incontroversos e controversos do contrato de financiamento, com encargos legais e contratuais, arcando o devedor com as despesas decorrentes, até a data limite para purgação da mora.

É a previsão do art. 34, do Decreto 70/66:

Art 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acôrdo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

I - se a purgação se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da remuneração do agente fiduciário;

II - daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da purgação.

Assim, também, a previsão do artigo 50, §§1o e 2o, da Lei 10.921/2004:

Art. 50. Nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação imobiliários, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena de inépcia.

§ 1o O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.

§ 2o A exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante depósito do montante correspondente, no tempo e modo contratados.

Todavia, com a edição da Lei n.° 13.465/2017, o artigo 39, II, da Lei n.° 9.514/97 restou alterado, de modo que as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei n.°70/66 passaram a ser aplicáveis “exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”, in verbis:

Art. 39. Às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, a que se refere esta Lei: (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

I - não se aplicam as disposições da Lei no 4.380, de 21 de agosto de 1964, e as demais disposições legais referentes ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH;

II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei no 70, de 21 de novembro de 1966.

II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

Diante da alteração legal, passível o entendimento de que o novo dispositivo é aplicável apenas aos contratos que tiveram a consolidação da propriedade fiduciária sob a égide desta lei.

Nesse sentido:

CIVIL. SFH. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO OBJETIVANDO SUSPENSÃO DE LEILÃO E APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DETALHADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.465/17. MUTUÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 1. A Lei no 9.514/97 prevê em seu artigo 39, inciso II, a aplicação dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66 às operações de crédito disciplinadas por aquele diploma legal. Como o artigo 34 do referido decreto prevê que é lícita a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, assegura-se ao devedor a possibilidade de purgar a mora, nos termos em que previsto pelo Decreto-Lei, desde que compreenda, além das parcelas vencidas do contrato de mútuo, os prêmios de seguro, multa contratual e todos os custos advindos da consolidação da propriedade. 2. A questão da purgação da mora, contudo, passou a obedecer nova disciplina com o advento da Lei no 13.465, publicada em 06.09.2017, ao inserir o § 2o-B no artigo 27 da Lei no 9.514/97. 3. Assim, a partir da inovação legislativa não mais se discute o direito à purgação da mora, mas, diversamente, o direito de preferência de aquisição do mesmo imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida, além dos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. 4. Em primeiro, nos casos em que a consolidação da propriedade em nome do agente fiduciário ocorreu antes da inovação legislativa promovida pela Lei no 13.465/2017, entendo que pode o mutuário purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, por força do artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66 aplicável aos contratos celebrados sob as regras da Lei no 9.514/97 por força do artigo 39 deste diploma legal. 5. Diversamente, quando a propriedade foi consolidada em nome do agente fiduciário após a publicação da Lei no 13.465/2017 não mais se discute a possibilidade de purgar a mora, mas, diferentemente, o direito de preferência para a aquisição do mesmo imóvel mediante o pagamento de preço correspondente ao valor da dívida somado aos encargos previstos no § 2o-B do artigo 27 da Lei no 9.514/97. 6. No caso, a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária foi averbada na matrícula do imóvel em 08.07.2014 (fl. 79), portanto, antes da vigência do § 2o-B do artigo 27 da Lei no 9.514/97, de modo que é lícito ao mutuário purgar a mora. 9. Apelação a que se nega provimento. (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL No 0000483-05.2015.4.03.6331/SP, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, Primeira Turma, j. 26/06/2018, Pub. D.E. 11/07/2018) negritei.

In casu, a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu anteriormente à alteração legal, razão pela qual entende-se possível a purgação da mora nos termos alhures.

Outrossim, com o intuito de que a purgação deva ser correspondente aos débitos existentes até o momento da purgação da mora, referido ato deve se concretizar perante a instituição bancária, a qual deverá apresentar os valores devidos, nos termos consignados alhures.

Nesse sentido, o seguinte julgado proferido pela E. Segunda Turma, sob a sistemática do art. 942 do CPC, in verbis:

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI 9.514/97. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A DATA DE LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. I - Não se extinguindo o contrato com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas pela venda em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, há a possibilidade de purgação da mora até a lavratura do auto de arrematação. II - O depósito, se realizado no montante integral e atualizado da dívida vencida, terá o condão de suspender os procedimentos de execução extrajudicial do imóvel, não havendo que se rechaçar essa possibilidade, em atenção não só ao princípio da função social dos contratos, mas também para assegurar o direito social à moradia. III - Possível a purgação da mora, na forma do artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/97, até a formalização do auto de arrematação, pela aplicação subsidiária do artigo 34 do DL 70/66, mediante a realização de depósito, perante a instituição bancária, a quem compete apresentar, diretamente ao devedor, planilha com o montante referente ao valor integral do débito em seu favor. IV - Recurso provido. (APELAÇÃO CÍVEL No 0008503-54.2015.4.03.6114/SP, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Souza Ribeiro, Segunda Turma, j. 19/04/2017, e-DJF3 04/05/2017 Pub. Jud. I – TRF).

Ademais, a tutela deferida tem como objetivo garantir a efetividade de futuro provimento judicial que possibilite a quitação do débito mediante a utilização de saldo do FGTS, questão ainda sujeita ao devido desenvolvimento processual na origem.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa Econômica Federal em face da r. decisão que, em sede de ação com pedido de condenação em obrigação de fazer consistente na utilização de saldo do FGTS para quitação de financiamento imobiliário, deferiu tutela provisória de urgência.

2- No tocante ao direito de purgar a mora posteriormente à consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o C. STJ tem entendimento de que, mediante previsão do art. 39 da Lei n.° 9.514/97, é aplicável o artigo 34 do Decreto-Lei n.°70/66, de modo de que é possível a purgação até a realização do último leilão, data da arrematação.

3- Com a edição da Lei n.° 13.465/2017, o artigo 39, II, da Lei n.° 9.514/97 restou alterado, de modo que as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei n.°70/66 passaram a ser aplicáveis “exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”

4- In casu, a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu anteriormente à alteração legal, razão pela qual entende-se possível a purgação da mora nos termos alhures.

5- Ademais, a tutela deferida tem como objetivo garantir a efetividade de futuro provimento judicial que possibilite a quitação do débito mediante a utilização de saldo do FGTS, questão ainda sujeita ao devido desenvolvimento processual na origem.

6- Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.